Tribunal: TJBA
Processo: 8007570-17.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007570-17.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIA DE SOUSA E ALMEIDA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS Advogado(s):SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA TEIXEIRA DA SILVA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA NO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE NOVAS SERVIDORAS PARA EXERCER MESMA FUNÇÃO. PRETERIÇÃO. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. O entendimento jurisprudencial acerca da matéria, que antes era firmado no sentido de que a aprovação em concurso público geraria mera expectativa de direito, foi modificado pelos Tribunais Superiores, que passaram a admitir o direito à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas veiculado no edital, dado o caráter vinculativo deste. No caso presente, observa-se que em vez de realizar a nomeação da recorrida, que foi aprovada em primeiro lugar para o cargo de Analista de Processos Organizacionais, a agravante contratou cinco assistentes sociais terceirizadas durante o prazo de validade do concurso, para exercerem as mesmas funções do cargo no qual foi aprovada a autora no concurso público. Sobre a hipótese de preterição de candidatos classificados dentro do número de vagas previsto no edital, o Supremo Tribunal Federal fixou tese, relativa ao Tema 784, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 837311 submetido à sistemática da repercussão geral, segundo a qual o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, gera direito à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8007570-17.2022.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, Cláudia de Sousa e Almeida e, como agravada, a Companhia de Gás da Bahia - Bahiagás. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao agravo. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça